Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731457-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA DESPACHO O presente agravo de instrumento está incluído na 02a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (02/02 a 09/02). Ciente dos memoriais juntados pela agravante, cujos autos vieram conclusos a esta Relatoria na presente data, às 15h35min. Aguarde-se o encerramento da sessão. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora